Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-89.2020.8.11.0025
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001134-89.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 027.518.891-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEILSON FLORENCIO CARDOSO - CPF: 064.969.221-79 (APELANTE), GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 027.518.891-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEILSON FLORENCIO CARDOSO - CPF: 064.969.221-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS DUARTE DA SILVA - CPF: 053.282.181-59 (VÍTIMA), MAURICIO ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 037.516.971-79 (ASSISTENTE), UENIS CHEMPPI BRANDAO - CPF: 019.684.871-74 (ASSISTENTE), DJALMA MONFARDINI - CPF: 328.161.621-68 (ASSISTENTE), DALMA DUARTE RODRIGUES - CPF: 021.414.881-50 (ASSISTENTE), ANDERSON DA ROCHA SANTOS - CPF: 056.326.901-48 (ASSISTENTE), JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES - CPF: 060.410.201-17 (ASSISTENTE), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS SALGUEIRO DA SILVA - CPF: 706.267.211-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO COSTA ZUMAS - CPF: 033.030.431-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA ALVES DE SOUZA - CPF: 043.396.451-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON JOSE DA SILVA - CPF: 986.181.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELWES HUENDE DE ALMEIDA PINTO - CPF: 066.881.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES - CPF: 022.444.741-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA – PREMEDITAÇÃO EVIDENCIADA - CONDUTA SOCIAL – DEMONSTRADO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER VALORADAS NEGATIVAMENTE - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DA PENA APLICADA – FRAÇÃO
PARADIGMA
DE 1/6 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS PROVIDOS.

Evidenciado o planejamento antecipado da ação criminosa, a imprimir um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade dos agentes, justifica-se a exasperação da pena-base.

É devida a valoração negativa das consequências do delito, pelo fato de o paciente integrar organização criminosa e ter praticado o homicídio em razão de ter recebido ordem para matar membro de facção rival, com a finalidade de ostentar o poder exercido pela organização criminosa pertencente.

O fato de a vítima ser jovem, com 21 anos de idade à época dos fatos, importa repercussão ou efeitos que excedem e/ou agravam as consequências inerentes ao crime de homicídio, devendo ser valorado negativamente, conforme fundamentação supra.

Havendo duas atenuantes preponderantes (confissão e menoridade relativa) e duas agravantes relativas aos motivos do delito (meio cruel e dissimulação), deve haver a compensação.

A
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável, revela-se proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação aviados pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelos réus
Adeilson Florêncio Cardoso
e
Guilherme de Jesus Oliveira
, condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juína, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP), respectivamente, à pena de 16 (dezesseis) anos, e à pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime fechado.

Nas razões de recurso, a defesa de Adeilson Florêncio Cardoso, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, insurge-se contra segunda fase da dosimetria, aduzindo que o magistrado sentenciante desconsiderou o concurso entre atenuantes preponderantes – menoridade relativa e confissão espontânea – e agravantes não-preponderantes, deixando de aplicar a pena provisória no mínimo legal.

Já em defesa de Guilherme de Jesus Oliveira, também assistido pela Defensoria Pública, a insurgência é voltada contra a primeira fase, onde é sustentada a tese de que, ante a ausência de fundamentação idônea, a fração de 1/6 é a que melhor atende ao caso concreto, para a exasperação da pena, tendo em vista que as condenações anteriores são decorrentes de crimes praticados sem violência.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo provimento parcial da apelação, tão-somente no que se refere ao recurso de Adeilson Florêncio Cardoso, para compensar as atenuantes pelas agravantes (Id. 163703079).

Em sede de recurso, o
Parquet
alega que não foram valoradas a culpabilidade (conduta premeditada), a conduta social (por integrarem organização criminosa) e a personalidade dos réus (frieza e falta de sensibilidade), assim como as consequências do crime (vítima jovem, com 21 anos de idade) para exasperar a pena-base.

A Defensoria Pública manifesta-se, em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 163703082).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento de ambos os recursos, a fim de revisitar a dosimetria da pena (Id. 168885656).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 23 de junho de 2020, por volta das 21h30min, em uma residência em construção, localizada na Rua Aroeira, Bairro Padre Duílio, na comarca de Juína, os denunciados Adeilson Florêncio Cardoso, Guilherme de Jesus Oliveira e Anderson da Rocha Santos (autos apartados), agindo com
animus necandi
, previamente ajustado, em unidade de desígnio e divisão de tarefas, mediante emboscada e dissimulação, por motivo torpe, mataram a vítima MARCOS DUARTE DA SILVA, com golpes de facão e um pedaço de madeira, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial criminal, suficientes para causar sua morte.

Segundo apurado no Inquérito Policial, meses antes do homicídio, o denunciado Guilherme teria brigado com a vítima, sendo que, em razão disso, houveram troca de ameaças entre ambos. Diante disso, o denunciado Guilherme chamou os denunciados Adeilson e Anderson, membros da Organização Criminosa Comando Vermelho, para matarem Marcos, ocasião em que estes, em razão da vítima integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, aceitaram executá-la.

Em razão dos fatos narrados, os réus foram denunciados como incursos no art. 121, §2o, inciso I (torpe), III (cruel) e IV (dissimilação), do Código Penal c/c as implicações e gravames da Lei no 8.072/1990 (crime hediondo).

A denúncia foi recebida em 16 de julho de 2020 (Id. 163703363). Após regular instrução, em 05 de outubro de 2022, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína pronunciou os réus, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 163702955), sendo, na ocasião, interposto RESE apenas pelo réu Anderson Luiz Cavalcanti, o que implicou no desmembramento do processo.

Em plenário, no dia 21 de março de 2023, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e dissimilação.

Ato contínuo, o magistrado sentenciante condenou os acusados Adeilson e Guilherme, pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2o, inciso I (torpe), III (cruel) e IV (dissimilação), do Código Penal c/c as implicações e gravames da Lei no 8.072/1990 (crime hediondo), respectivamente, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, e à pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ambos em regime fechado.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, insurgindo-se, no tocante ao recorrente Adeilson Florêncio Cardoso, contra a segunda fase da dosimetria, por ter, o magistrado sentenciante, desconsiderado o concurso entre atenuantes preponderantes e agravantes não-preponderantes, deixando de aplicar a pena provisória no mínimo legal. Já em defesa de Guilherme de Jesus Oliveira, a insurgência é voltada contra a primeira fase, em que alega a ausência de fundamentação idônea para aplicação de fração superior a 1/6.

Em contrapartida, o
Parquet
alega que não foram valoradas a culpabilidade (conduta premeditada), a conduta social (por integrarem organização criminosa) e a personalidade dos réus (frieza e falta de sensibilidade), assim como as consequências do crime (vítima jovem, com 21 anos de idade) para exasperar a pena-base.

Pois bem. Da análise dos autos, denota-se que
assiste razão em parte aos recorrentes
.

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Para tanto, o art. 68 do Código Penal, em adoção ao sistema trifásico preconizado por Nelson Hungria, estabelece, para a fixação do
quantum
da pena, três fases distintas: a primeira leva em consideração a fixação da pena-base, tomando por base as circunstâncias judiciais do art. 59; em seguida, o magistrado deve aplicar as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes, dos artigos 61 a 66), para então opor as causas de diminuição e de aumento (previstas na Parte Geral e Especial).

No mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento, conforme se verifica do Enunciado Orientativo n. 39: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”

Antes de adentrar na análise das teses suscitadas, imperioso trazer à colação os termos da sentença,
in verbis
:

“
1. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio é de
DOZE
a
TRINTA ANOS
de reclusão.

Nesse ponto, tendo em vista que o Conselho de Sentença admitiu a presença das três qualificadoras
(motivo torpe, meio cruel e dissimulação)
, utilizo-me da circunstância do
motivo torpe
para qualificar o delito, enquanto circunstâncias do
meio cruel e dissimulação
serão valoradas como
agravantes genéricas
(Apelação n° 0003801-05.2009.8.11.0008, 3a Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 15.04.2015, DJe 27.04.2015).

Muito bem.

I - GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA

PRIMEIRA FASE:

CULPABILIDADE grave
, tendo em vista a brutalidade imprimida nos golpes desferidos em desfavor da vitima, tratando-se, todavia, de circunstância já valorada na qualificadora da crueldade, não podendo incidir nova valoração sob pena de bis in idem.

ANTECEDENTES ruins
, isso porque o réu possui em seu registro de antecedentes e condenações anteriores com trânsito em julgado em 23/09/2019, 05/03/2018 e 09/08/2018, respectivamente nos autos de n. 0000089-25.2019.8.11.0018, 0002650-90.2017.8.11.0018 e 0000309-28.2016.8.11.0018, os quais tramitaram na comarca de Juara/MT, gerando o PEP n. 0007640-90.2018.8.11.0018.

Assim,
VALORO
2 (dois) antecedentes (0002650-90.2017.8.11.0018 e 0000309-28.2016.8.11.0018) nesta fase do processo de dosimetria, a permitir a exasperação da pena-base, enquanto que o outro registro criminal será valorado na segunda fase da dosimetria, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, cenário que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

Por fim, considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal,
FIXO
a pena-base em
16 ANOS e 5 MESES de
RECLUSÃO
.

SEGUNDA FASE:

RECONHEÇO

a atenuante
da
confissão
(art. 65, I, alínea "d" do CP) e tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado anterior (23/09/2019 - autos n. 0000089-25.2019.8.11.0018),
RECONHEÇO
a
agravante
da
reincidência
(art. 61, I, do CP), mas opero a
compensação
uma pela outra já que ambas são preponderantes.

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença as agravantes do
meio cruel
e da
dissimulação
(art. 61, II, "c" e "d", do CP),
AGRAVO
a pena-base em 1/6
para cada circunstância
, representando, assim,
um só acréscimo de sobre a pena-base
(incidência isolada dos acréscimos das agravantes), alcançando uma pena provisória de
21 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO
.

(...)

TERCEIRA FASE:

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão por que fixo a pena
DEFINITIVA
em
21 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO
.

II— ADEILSON FLORENCIO CARDOSO

PRIMEIRA FASE:

CULPABILIDADE grave
, tendo em vista a brutalidade imprimida nos golpes desferidos em desfavor da vítima, já valorada, todavia, na qualificadora da crueldade, não podendo incidir nova valoração sob pena de bis in idem.

Considerando a ausência de circunstâncias judiciais negativas,
FIXO
a pena-base em
12 ANOS DE RECLUSÃO
.

SEGUNDA FASE:

RECONHEÇO
as atenuantes da menoridade relativa e da confissão (art. 65, I e III, alínea "d" do CP), mas
DEIXO
de operar diante da vedação de redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), fixando uma pena provisória de
12 ANOS DE RECLUSÃO
.

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença as agravantes do
meio cruel
e da
dissimulação
(art. 61, II, r e "d", do CP), AGRAVO a pena-base em 1/6
para cada circunstância
, representando, assim,
um só acréscimo de 1/3 sobre a pena-base
(incidência isolada dos acréscimos das agravantes), alcançando uma pena provisória de
16
ANOS DE RECLUSÃO
.

TERCEIRA FASE:

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão por que fixo a pena
DEFINITIVA
em
16 ANOS DE RECLUSÃO
.

(...)”.
(ID: 163703063)

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

- Culpabilidade (conduta premeditada)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica em afirmar que a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base, especialmente no que diz respeito à circunstância da culpabilidade.

In casu
, merece ser valorada a culpabilidade decorrente da premeditação, visto que consta nos autos que os réus planejaram a execução da vítima, conforme consta do Relatório de Investigação Policial (Id. 163702703 – Pág. 56/61), sendo que Guilherme, passando-se por outra pessoa, enviou mensagem à vítima a convidando para fumar maconha na casinha velha, local onde o corpo de Marcos foi encontrado, fato que extrapola a culpabilidade inerente do tipo penal.

Sobre a matéria, dispõe o Enunciado Criminal n. 49/TCCR/TJMT:
“A premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

No mesmo sentido, em caso análogo, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO E FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. 1.1 CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.o 49 TCRR/TJMT. 1.2 CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] 1.1. A premeditação é evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, e denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base. Precedentes do c. STJ e Enunciado Orientativo no. 49 TCRR/TJMT (“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”). [...] 2.2 A circunstância judicial considerada prejudicial ao apelante caracterizada pela premeditação, se encontra evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa e não se confunde com a agravante da emboscada, que se traduz pela colocação do agente em atitude de espera, ou seja, de armadilha, para que possa atacar a vítima repentinamente. [...]”
(TJ-MT 00012975420198110047 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023)

Portanto, evidenciado o planejamento antecipado da ação criminosa, a imprimir um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade dos agentes, justifica-se a exasperação da pena-base, que deverá seguir o parâmetro de
1/6 da pena mínima abstratamente prevista para cada circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

- Conduta social (por integrarem organização criminosa)

A insurgência ministerial no tocante à necessidade de valoração negativa da conduta por integrarem a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” merece prosperar.

Conforme apurado no Relatório de Degravação Policial (Id. 163702858 – Pág. 1/2),
“fora verificada uma troca de mensagens entre vulgo Sentinela com um interlocutor que se apresentava pela alcunha de Mano Bomba, sendo este não identificado há época dos fatos. No diálogo, vulgo Bomba dava o suposto “Aval” para os suspeitos Anderson, Adeilson e Guilherme executarem a pessoa de Marcos Duarte, sob suspeita deste pertencer ao Primeiro Comando da Capital- PCC”
.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2.o, DA LEI N. 12.850/2013. CULPABILIDADE. DESVALOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO GENÉRICO E INERENTE AO TIPO PENAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. EXASPERAÇÃO CUMULATIVA. JUSTIFICATIVA CONCRETA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. 1.
O fato de que a organização criminosa, pela qual foi o Recorrente condenado por integrar, é altamente estruturada, sendo dedicada à prática de diversos delitos graves, no caso, o Primeiro Comando da Capital "PCC", é elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade.
2. A negativação dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, não obstante seja concreta, constituiu apenas em paráfrases dos fundamentos que levaram à negativação da culpabilidade, estando evidenciado o indevido bis in idem na atribuição de desvalor a essas circunstâncias. [...]”
(STJ - REsp: 1938284 AC 2021/0146520-9, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) (destaquei)

Desta feita, constatou-se que, na qualidade de integrantes do Comando Vermelho, os denunciados receberam a ordem para matar a vítima, membro de facção rival, com a finalidade de ostentar o poder exercido pela organização criminosa pertencente, fato que, por si só, justifica a exasperação da pena-base, que deverá seguir o parâmetro de
1/6 da pena mínima abstratamente prevista para cada circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

- Personalidade dos réus (frieza e insensibilidade)

No que diz respeito à personalidade, cumpre assinalar que tal circunstância deve ser apreciada de forma restrita, uma vez que a exposição de considerações vagas e imprecisas acarreta a inadequada incidência do direito penal.

Na hipótese em apreço, apesar da nítida frieza e insensibilidade na execução delitiva por parte dos réus, não existem elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, entre outros.

Além disso, constata-se que tais institutos (frieza, brutalidade e insensibilidade) foram albergados pela qualificadora do meio cruel, não havendo, portanto, justificativa plausível para exasperar a pena-base em razão da suposta personalidade desabonadora.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão proferida por este Sodalício:

“REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, – ART. 121, § 2o, II E IV)– DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – PERSONALIDADE DO AGENTE – HISTÓRICO CRIMINAL INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – AVALIADO NA SEGUNDA FASE COMO AGRAVANTE – FLAGRANTE BIS IN IDEM ­­– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DECOTADAS – PENA-BASE REDUZIDA – AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE. A circunstância da personalidade deve ser apreciada de forma restrita, uma vez que a exposição de considerações vagas e imprecisas acarretam a inadequada incidência do direito penal do autor. Indevida a negativação do vetor das circunstâncias do crime utilizando de fundamentação atrelada a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, aplicada na segunda fase do processo dosimétrico.”
(TJ-MT - RVCR: 10243724720228110000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 06/04/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 14/04/2023)

- consequências do crime (vítima jovem, com 21 anos de idade)

Melhor sorte assiste ao
Parquet
quanto ao pleito de exasperação da pena em razão das consequências do crime, pois a vítima era jovem, com 21 anos de idade à época do delito.

Logo, viável a negativação dada as consequências do crime, de modo que, para além de inegavelmente trágicas, as consequências neste caso concreto extrapolaram os desdobramentos ínsitos ao tipo penal, tendo em vista o homicídio perpetrado contra vítima jovem.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA; DIREITO À REDUÇÃO DA PENA PELAS ATENUANTES EM FRAÇÃO SUPERIOR A ADOTADA PELO JUIZ DA CAUSA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - CONDENAÇÃO DO APELANTE POR FATO ANTERIOR - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO - ENTENDIMENTO DO STJ - DISSIMULAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - VÍTIMA JOVEM - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ARESTOS DO STJ E TJMT
- PENA-BASE MANTIDA - ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES - ORIENTAÇÃO DO STJ - READEQUAÇÃO DA PENA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE. A “condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ, AgRg no HC 688.979/SP). A negativação das circunstâncias do delito está fundamentada em elemento concreto e idôneo [dissimulação], a qual não se afigura inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp no 697.726/DF; TJMT, N.U 0000339-97.2010.8.11.0010).
As consequências do crime autorizam a elevação da pena basilar, “vez que a vítima perdeu a vida ainda jovem, com apenas 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime” (STJ, REsp no 1.747.823/RS).
O c. STJ firmou entendimento de ser proporcional a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante genéricas (AgRg no REsp no 1.999.631/PR).”
(TJ-MT 00101139820198110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1) MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1.1) CULPABILIDADE. PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PREMEDITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1.2) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO DE DANO À OUTRAS PESSOAS ALÉM DA VÍTIMA. 1.3)
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPERTINÊNCIA. VÍTIMA JOVEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. 2) DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. ACUSADO QUE CONFESSOU PARCIALMENTE O DELITO NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA AINDA QUE O JUIZ NÃO A TENHA UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1.1) Por ser vedada a presunção de fatos, bem como não comprovada de maneira eficaz e indene de dúvida a premeditação do apelante, deve-se neutralizar a circunstância judicial da culpabilidade; 1.2) O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, se houve disparos de arma de fogo em local onde estavam além da vítima, outras pessoas, expondo-as a risco de morte, ainda que apenas eventualmente. 1.3)
A pouca idade da vítima (19 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime.
2) Consoante entendimento firmado na Corte Cidadã, a confissão ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante como convencimento para a condenação.”
(TJ-MT - APR: 00008291520148110064, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2023) (destaquei)

Assim, o fato de a vítima ser jovem, com 21 anos de idade à época dos fatos, importa repercussão ou efeitos que excedem e/ou agravam as consequências inerentes ao crime de homicídio, devendo ser valorado negativamente, conforme fundamentação supra.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ASSISTIDO:
ADEILSON FLORÊNCIO CARDOSO

No tocante ao inconformismo da defesa em relação ao réu Adeilson Florêncio Cardoso, o magistrado, na segunda fase da dosimetria, reconheceu as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão (art. 65, I e III, alínea "d" do CP), deixando

de aplicá-las diante da vedação de redução aquém do mínimo legal.

No entanto, o juízo
a quo
, considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença as agravantes do meio cruel e da dissimulação, agravou a pena-base de 12 (doze) anos em 1/6 para cada circunstância, alcançando uma pena provisória de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Nesse ponto, razão assiste à defesa.

Isso porque, em que pese o reconhecimento das atenuantes
da menoridade relativa e da confissão, estas não foram compensadas com as agravantes do meio cruel e dissimulação,
conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

Nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE. CONCURSO DE AGRAVANTE MOTIVO FÚTIL E ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. ESTA PREPONDERANTE. COMPENSAÇÃO. ILEGALIDADE EXISTENTE. 1. No caso, ainda que a compensação entre atenuante e agravante não tenha sido discutido pelo tribunal de origem, vislumbra-se ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício na segunda fase da dosimetria da pena, um vez que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte de justiça que firmou o entendimento no sentido de que "Preceitua o art. 67 do Código Penal que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência." ( HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/04/2018). 2. A atenuante da menoridade relativa, assim como a da confissão espontânea, por estarem relacionadas com a personalidade do agente, devem ser consideradas preponderantes, nos termos do art. 67 do CP. 3. Havendo agravante reconhecida pelo conselho de sentença (motivo fútil) com uma atenuante preponderante (menoridade do réu), a pena não deve sofrer alteração na segunda fase da dosimetria da pena. Nesse norte: AREsp 1085046/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 14/12/2017, DJe 18/12/2017. 4. Agravo regimental improvido. Concessão de habeas corpus de ofício, para (re) fixar a pena do paciente em 14 anos de reclusão.”
(STJ - AgRg no HC: 693079 SP 2021/0292594-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Logo, havendo duas atenuantes preponderantes e duas agravantes relativas aos motivos do delito (meio cruel e dissimulação) elas devem se compensar e, por corolário lógico, a pena deve ficar inalterada na segunda fase da dosimetria da pena.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ASSISTIDO:
GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA

Em prol do réu Guilherme de Jesus Oliveira, também assiste razão à Defensoria Pública em defender a aplicação da fração 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena.

Isso porque, a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável, revela-se proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Vejamos:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, entende-se proporcional a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável e/ou atenuante e agravante reconhecida.
3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias estipularam aumento no patamar de um sexto para as vetoriais desabonadoras e um sexto para a agravante da reincidência, não havendo falar em desproporcionalidade. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.052/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – VEREDITO CONDENATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS E PENA-BASE DESPROPORCIONAL– PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – QUALIFICADORAS RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVAÇÃO FOI FÚTIL – COMUNICABILIDADE – JULGADOS DO TJMG, TJPE E TJMT - RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL – DOSIMETRIA –
AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTO IDÔNEO – ARESTOS DO STJ E TJMT – FRAÇÃO DE 1/6 – PARADIGMA – ADOÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima relaciona-se ao modo de execução do crime, e por cuidar-se de circunstância de natureza objetiva, “comunica-se ao partícipe quando ingressa na esfera de seu conhecimento” (TJMG, RESE no 1.0056.06.132284-0/004). A qualificadora pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, IV, do CP - reconhecida em face do executor do crime, foi acertadamente estendida ao apelante por decisão dos jurados. A despeito da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, tratando-se de qualificadora de caráter objetivo, os participantes do delito devem por ela ser responsabilizados, caso lhes fosse possível prever que a execução do crime se daria dessa forma.” (TJPE, Ap no 3155162) É possível a comunicabilidade de qualificadora de caráter subjetivo quando houver indícios de que o apelante não “só tinha ciência da motivação fútil do crime, como a ela aderiu de forma voluntária e consciente” (TJMT, N.U 0019326-41.2017.8.11.0042). O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão dos jurados. Isso porque, o “advérbio ‘manifestamente’, constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso” (STF, AO 1047 ED). “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.” (TJMT, Enunciado Criminal no 13) O fato do crime ter deixado duas crianças de tenra idade Santino Banjamin Carro Alcaire, com 8 (oito) anos de idade, e Tadeo Valentin Carro Alcaire, com 7 (sete) anos de idade], privando-as do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito (STJ, HC no 366.189/SC,; TJMT, AP N.U 1012152-17.2022.8.11.0000).
O c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) “para cada circunstância judicial negativa” ( AgRg no HC 600.179/SP).
”
(TJ-MT 00012507720188110027 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2023) (destaquei)

Desse modo, deve ser acrescida a fração de aumento atinente à 1/6 (um sexto), para cada uma das circunstâncias valoradas negativamente.

Diante dessas considerações, passo à análise da nova dosimetria da pena.

- DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

A pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Nesse ponto, tendo em vista que o Conselho de Sentença admitiu a presença das três qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e dissimulação), utiliza-se a circunstância do motivo torpe para qualificar o delito, enquanto as circunstâncias do meio cruel e dissimulação serão valoradas como agravantes genéricas.

I - GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA

PRIMEIRA FASE:

CULPABILIDADE grave, tendo em vista a brutalidade imprimida nos golpes desferidos em desfavor da vitima, tratando-se, todavia, de circunstância já valorada na qualificadora da crueldade, não podendo incidir nova valoração sob pena de
bis in idem
.

CULPABILIDADE (CONDUTA PREMEDITADA), visto que consta nos autos que o réu planejou a execução da vítima, conforme consta do Relatório de Investigação Policial (Id. 163702703 – Pág. 56/61), sendo que, passando-se por outra pessoa, enviou mensagem à vítima a convidando para fumar maconha na casinha velha, local onde o corpo de Marcos foi encontrado, fato que extrapola a culpabilidade inerente do tipo penal.

ANTECEDENTES ruins, isso porque o réu possui em seu registro de antecedentes e condenações anteriores com trânsito em julgado em 23/09/2019, 05/03/2018 e 09/08/2018, respectivamente nos autos de n. 0000089-25.2019.8.11.0018, 0002650-90.2017.8.11.0018 e 0000309-28.2016.8.11.0018, os quais tramitaram na comarca de Juara/MT, gerando o PEP n. 0007640-90.2018.8.11.0018.

CONDUTA SOCIAL que deve ser valorada negativamente, por integrar organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, conforme apurado no Relatório de Degravação Policial (Id. 163702858 – Pág. 1/2), fato que, por si só, justifica a exasperação da pena-base
.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME negativadas em razão da pouca idade da vítima (21 anos à época do delito), de modo que, para além de inegavelmente trágicas, as consequências neste caso concreto extrapolaram os desdobramentos ínsitos ao tipo penal, tendo em vista o homicídio perpetrado contra vítima jovem.

Assim, devem ser valorados negativamente: 2 (dois) antecedentes (0002650-90.2017.8.11.0018 e 0000309-28.2016.8.11.0018), 1 (uma)
culpabilidade (decorrente de conduta premeditada), 1 (uma) conduta social (por integrar organização criminosa), 1 (uma) consequência do crime (homicídio perpetrado contra vítima jovem), sendo que o
outro registro criminal (culpabilidade decorrente da brutalidade) será valorado na segunda fase da dosimetria, garantindo-se, com isso, a preservação da inocorrência do
bis in idem
.

Por fim, considerando que ao todo serão valoradas negativamente 05 (cinco) circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo

a pena-base em
22 (vinte e dois) ANOS de RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE:

Reconhecida a atenuante da
confissão
(art. 65, I, alínea "d" do CP) e tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado anterior (23/09/2019 - autos n. 0000089-25.2019.8.11.0018), reconheço a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), mas opero a
compensação
uma pela outra já que ambas são preponderantes.

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença as agravantes do
meio cruel
e da
dissimulação
(art. 61, II, "c" e "d", do CP), agravo a pena-base em 1/6
para cada circunstância
,
sobre a pena-base
(incidência isolada dos acréscimos das agravantes), alcançando uma pena provisória de
29 (VINTE E NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

(...)

TERCEIRA FASE:

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão por que fixo a pena
DEFINITIVA
em
29 (VINTE E NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

II— ADEILSON FLORENCIO CARDOSO

PRIMEIRA FASE:

CULPABILIDADE grave, tendo em vista a brutalidade imprimida nos golpes desferidos em desfavor da vitima, tratando-se, todavia, de circunstância já valorada na qualificadora da crueldade, não podendo incidir nova valoração sob pena de
bis in idem
.

CULPABILIDADE (CONDUTA PREMEDITADA), visto que consta nos autos que o réu planejou a execução da vítima, conforme consta do Relatório de Investigação Policial (Id. 163702703 – Pág. 56/61), sendo que o réu Guilherme, passando-se por outra pessoa, enviou mensagem à vítima a convidando para fumar maconha na casinha velha, local onde o corpo de Marcos foi encontrado, fato que extrapola a culpabilidade inerente do tipo penal.

CONDUTA SOCIAL que deve ser valorada negativamente, por integrar organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, conforme apurado no Relatório de Degravação Policial (Id. 163702858 – Pág. 1/2), fato que, por si só, justifica a exasperação da pena-base
.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME negativadas em razão da pouca idade da vítima (21 anos à época do delito), de modo que, para além de inegavelmente trágicas, as consequências neste caso concreto extrapolaram os desdobramentos ínsitos ao tipo penal, tendo em vista o homicídio perpetrado contra vítima jovem.

Assim, devem ser valorados negativamente: 1 (uma)
culpabilidade (decorrente de conduta premeditada), 1 (uma) conduta social (por integrar organização criminosa), 1 (uma) consequência do crime (homicídio perpetrado contra vítima jovem)
.

Por fim, considerando que ao todo serão valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo

a pena-base em
18 (dezoito) ANOS de RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE:

Reconheço as atenuantes da menoridade relativa e da confissão (art. 65, I e III, alínea "d" do CP), e as compenso integralmente com as agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença, do meio cruel e da dissimulação (art. 61, II, r e "d", do CP), não sendo, portanto, agravada a pena-base nessa fase.

TERCEIRA FASE:

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão por que fixo a pena
DEFINITIVA
em
18 (dezoito) ANOS de RECLUSÃO
.

Com esses fundamentos, voto no sentido
dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público
para, em desfavor de ambos os réus, reconhecer as vetoriais de culpabilidade
(conduta premeditada), conduta social (organização criminosa), consequência do crime (vítima jovem), deixando de acolher, no entanto, a vetorial da personalidade. Quanto à defesa, voto no sentido de
dar provimento

ao recurso de

Guilherme de Jesus Oliveira
para reduzir a fração de aumento para 1/6 (um sexto), para cada uma das circunstâncias valoradas negativamente e, em relação ao réu
Adeilson Florêncio Cardoso
, voto no sentido de
dar provimento ao recurso
para proceder à compensação entre as atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea) e as
agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença, do meio cruel e da dissimulação. Fixo em definitivo a pena do réu
Guilherme de Jesus Oliveira,
em

29 (VINTE E NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
e do réu
Adeilson Florêncio Cardoso,
EM
18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023